Tribunal: TJMT
Processo: 1038567-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI MARIA RODRIGUES - CPF: 365.836.261-87 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038567-68.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31.05.2021

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido:

SUELI MARIA RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS DE SEGUROS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO VIA TERMINAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. MEIO VÁLIDO PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Não há falar em cobrança ilegítima, quando a instituição financeira comprova a contratação dos serviços por parte do consumidor, situação que leva a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2
.
In casu,
do exame da exordial apresentada, verifica-se que a Reclamante/Recorrida desconhece os descontos realizados em seu benefício previdenciário referentes aos serviços de: i) Seguro Residência, ii) Seguro AP PF, iii) Seguro LIS e iv) Seguro Cartão e v) Seguro Crediário.

3
. Contudo,
em que pese às alegações da Autora, nota-se que os autos apontam situação inversa, já que o Banco Recorrente exibiu instrumentos contratuais firmados entre as partes, que indica que a autora optou pela contratação dos seguros mencionados, de forma presencial, e a “anuência” se deu ao digitar sua senha pessoal de movimentação da conta no terminal de caixa, o que demonstra que os descontos ligados aos serviços são devidos.

4.
De qualquer modo, não obstante as telas sistêmicas de tenham sido produzidas de forma unilateral, mostram-se suficientes para demonstrar a contratação, uma vez que o terminal eletrônico é meio válido para a realização de operações perante a instituição financeira.

5
. Ato ilícito não configurado, cobrança que configura exercício regular de direito.

6.
Danos materiais e morais inexistentes.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por Sueli Maria Rodrigues em face do Itaú Unibanco S.A.

A Autora/Recorrida afirma que recebe seu benefício previdenciário mensalmente junto a instituição financeira Recorrente e notou alguns que o Banco vem realizando descontos indevidos e não autorizados, referente aos seguintes serviços: i) Seguro Residência, ii) Seguro AP PF, iii) Seguro LIS e iv) Seguro Cartão e v) Seguro Crediário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, no sentido de declarar inexistentes os débitos referentes aos serviços não contratados, bem como condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, momento em que afirma que os descontos são devidos, eis que se referem a serviços contratados pela própria Recorrida, de modo que não procedem os pedidos formulados na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões, rebateu as razões recursais e pugnou pelo total improvimento do Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Do exame da exordial apresentada, verifica-se que a Reclamante/Recorrida desconhece os descontos realizados em seu benefício previdenciário referentes aos serviços de: i) Seguro Residência, ii) Seguro AP PF, iii) Seguro LIS e iv) Seguro Cartão e v) Seguro Crediário.

Contudo, em que pese às alegações da Autora/Recorrida, nota-se que os autos apontam situação inversa, já que o Banco Recorrente exibiu instrumentos contratuais firmados entre as partes, que indica que a autora optou pela contratação dos seguros mencionados, de forma presencial, e a “anuência” se deu ao digitar sua senha pessoal de movimentação da conta no terminal de caixa, o que demonstra que os descontos ligados aos serviços são devidos.

De qualquer modo, não obstante as telas sistêmicas de tenham sido produzidas de forma unilateral, mostram-se suficientes para demonstrar a contratação, uma vez que o terminal eletrônico é meio válido para a realização de operações perante a instituição financeira.

Outrossim, é cediço que os serviços de débito automático podem ser cancelados pelo titular da conta corrente a qualquer momento. Logo, levando em consideração que a Recorrida sustenta que não reconhece os serviços cobrados, poderia ter solicitado o cancelamento do débito pela via administrativa, situação que não foi comprovada nos autos.

Em verdade verifico que o Banco cumpriu com o seu ônus probatório ao comprovar a origem dos débitos descontados no benefício previdenciário da Recorrida, de modo que não procedem os pedidos formulados na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e, por consequência
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022